Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍMINOS. IMPENHORABILIDADE.
1 – Preliminar. Admissibilidade. O agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao Tribunal competente, por meio de petição que contenha dentre outros requisitos a indicação do nome e endereço completo dos advogados que patrocinam a causa (art. 1.016, IV, do CPC,). No entanto, nos moldes do art. 1017, § 5o do CPC, tratando-se de processo eletrônico, fica dispensada a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do citado dispositivo legal, facultando-se ao agravante tão somente a juntada de outros documentos que entender úteis à demanda. ( STJ - REsp: 1902880 MG 2020/0282583-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021). Preliminar rejeitada.
2 – Penhora. Conta poupança. Valor inferior a 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária.
3 – Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Art. 833, IV, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora. Todavia, não sendo a verba exequenda decorrente de prestação alimentícia e ausente a demonstração de fraude, má-fé ou abuso de direito, é incabível a penhora de proventos de aposentadoria do executado
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(ic/w)